Tribunal: STF
Processo: RE 493915
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Servidor Público. Adicional de
   representação. Natureza do adicional. Controvérsia
   infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.